Tribunal: STF
Processo: HC 257054
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Prescrição da pretensão executória. Perda de objeto. Extinção da punibilidade. Writ prejudicado. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauricio Gomes de Deus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.005.669/SP (evento 6).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (evento 2).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Aduz que o Tribunal a quo afastou a ocorrência da prescrição sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para ambas as partes. No entanto, a Defesa sustenta que o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória é o dia do trânsito em julgado para a acusação. Além disso, ressalta que a sentença extintiva da punibilidade foi proferida em data anterior ao precedente vinculante da necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença extintiva da punibilidade do paciente. 



    Informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo - Aberto (evento 16) no sentido de que em razão do domicílio do apenado “declinou da competência para o processamento e julgamento da execução penal em referência, em favor do MM. Juízo das Execuções Penais de Itapecerica da Serra/SP” cujos autos da execução penal “foram distribuídos, sob o nº 0004278-16.2023.8.26.0268, ao MM. Juízo da 4ª Vara do Foro de Itapecerica da Serra/SP, em 01/12/2023”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 14.06.2024, o Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro de Itapecerica da Serra, nos autos da Execução Penal nº 0004278-16.2023.8.26.0268, acolheu “a manifestação do Ministério Público, que adoto como razão de decidir e DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de MAURICIO GOMES DE DEUS, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal”.



    Nesse contexto, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente